Tribunal: TJSP
Processo: 1020578-19.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Alegação do autor de recebimento de ligações diárias e excessivas pela empresa ré

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Alegação do autor de recebimento de ligações diárias e excessivas pela empresa ré com cobranças indevidas – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional da parte requerente – Indenização indevida – Improcedência do pedido inicial – Litigância de má-fé não caracterizada – Penalidade afastada – Recurso parcialmente provido.